Tribunal: TJSP
Processo: 0003114-96.2017.8.26.0471
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000073935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0003114-
96.2017.8.26.0471, da Comarca de Porto Feliz, em que é apelante/apelado ANDERSON
MATHEUS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, negaram provimento ao
recurso ministerial e deram provimento parcial ao recurso de Anderson Matheus para
reduzir a pena para um ano de reclusão e dez dias-multa, no valor mínimo unitário,
mantido o regime aberto", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003114-96.2017.8.26.0471 - Porto Feliz - VOTO No 40410 2/6
Voto no 40.410
Apelação no 0003114-96.2017.8.26.0471 Porto Feliz
Processo no 0003114-96.2017.8.26.0471 1a Vara
Apelantes - Anderson Matheus
Ministério Público
Apelados - Ministério Público
Anderson Matheus
Anderson Matheus, por infração ao artigo 155, caput,
do Código Penal, foi condenado à pena de um ano e dois meses de reclusão,
em regime aberto, e doze dias-multa, no valor mínimo unitário. Assegurado
o direito de recorrer em liberdade (fls. 252/253).
Postula o ilustre promotor de Justiça a condenação
por roubo impróprio, alterado regime carcerário para inicial fechado ou, se
considerada a detração, regime semiaberto (fls. 266/283).
Pleiteia a ilustre defensora dativa, considerada a
dependência química do apelante, por atipicidade da conduta ou falta de
prova, a absolvição; subsidiariamente, substituída a pena por tratamento
ambulatorial (fls. 285/288).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
298/299, 303/306), a d. Procuradoria Geral de Justiça, provido o recurso
ministerial, manifesta-se pelo improvimento do recurso (fls. 319/325).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003114-96.2017.8.26.0471 - Porto Feliz - VOTO No 40410 3/6
Consta da denúncia que, no dia 18 de outubro de
2017, por volta de 2h11min, em via pública localizada em Porto Feliz/SP,
Anderson Matheus (Bonezinho) teria subtraído duas caixas de som, duas
cornetas (sons automotivos) e um cd player, pertencentes a Luís Fernando
de Almeida, empregando violência contra a vítima, ao atirar pedra contra
ela, após a subtração, a fim de assegurar a detenção dos bens.
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição
e apreensão (fls. 12) e prova oral.
Ao ser interrogado, em juízo, o apelante alegou que,
na data dos fatos, a vítima e outro rapaz pediram para que olhasse o carro
para eles. Iria receber uma gorjeta. Eles o largaram lá. Estava embriagado,
retirou o som do veículo e guardou em casa. Não se trata de imóvel
abandonado. É a casa de seus pais. Não agrediu ou atirou pedra na
vítima. Ela e o rapaz é que jogaram pedra nele, quebraram os vidros da
casa. Sofreu ferimento na cabeça, ficou três dias sem dormir, no CDP,
para não morrer. Está muito arrependido, não quer mais saber daquela
vida. Frequenta a igreja, nem tv assiste mais. Está sofrendo muito
(audiovisual).
A vítima Luís Fernando, em juízo, narrou seu carro
quebrou, quando se dirigia para uma festa, numa chácara. Estava
acompanhado de seu amigo, Vinicius. Deixou o veículo estacionado e saiu
para buscar ajuda. Ao retornar, encontrou o apelante dentro do veículo,
com os objetos subtraídos. Ao tentar retomá-los, foi agredido. O apelante
correu e entrou, na casa. Disse que iria matá-lo, jogou uma pedra em sua
direção. Atirou a pedra de volta, atingindo o apelante. Encontrou uma
viatura policial e narrou o ocorrido. Os bens subtraídos foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003114-96.2017.8.26.0471 - Porto Feliz - VOTO No 40410 4/6
encontrados com o apelante. Conhecia o apelante, de vista, na pracinha
(audiovisual).
A testemunha Murilo da Silva Trombini, policial
militar, em juízo, disse que, durante patrulhamento, a vítima e outro
rapaz acenaram para a viatura policial. Informaram que o carro da vítima
quebrou de foi estacionado na rua. Saíram para buscar ajuda e, quando
voltaram, encontraram o apelante, no interior do veículo, com os objetos
nas mãos. Ao tentar recuperar os bens, a vítima fora agredida pelo
apelante. Em seguida, ele entrou, no imóvel e, de lá, atirou pedras contra
a vítima e outro rapaz. No revide, o apelante foi ferido. Na casa apontada
pela vítima, encontrou o apelante. Ele apresentava ferimento. No local,
uma casa abandonada, foram encontrados os bens subtraídos da vítima
(audiovisual).
A testemunha Marcos Costa, policial militar, em
juízo, asseverou que, durante o patrulhamento, a vítima narrou que seu
veículo havia quebrado. Deixou-o na rua, enquanto foi procurar ajuda. Ao
retornar, encontrou o apelante, com os objetos subtraídos na mão. O
apelante agrediu a vítima e entrou, numa casa. De lá, atirou pedras
contra a vítima e o rapaz que a acompanhava. O apelante foi encontrado,
no interior do imóvel, ferido. Os bens subtraídos foram encontrados com o
apelante (audiovisual).
A autoria da subtração está bem delineada,
comprovada pela prova reunida, nos presentes autos, notadamente,
pelas declarações da vítima e depoimento das testemunhas, bem como,
pela confissão do próprio apelante, sem falar a apreensão dos bens
subtraídos, na casa dele.
Entretanto, como ressaltado, na sentença recorrida,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003114-96.2017.8.26.0471 - Porto Feliz - VOTO No 40410 5/6
não há prova segura de que o apelante tenha agredido a vítima, que
sofreu leve arranhão, ao tentar retirar os bens das mãos do apelante.
Tanto que o apelante, em seguida, correu para o interior da casa, onde foi
detido, posteriormente, pelos policiais. Embora a testemunha Vinicius
Gabriel, que estava na companhia da vítima, tenha sido ouvida, apenas
no auto de prisão em flagrante, de certa forma confirma que houve algum
tipo de comunicação prévia entre a vítima e o apelante, como alegado no
interrogatório judicial.
Assim sendo, temerário se apresenta ter a prova dos
autos a configurar o delito de roubo impróprio.
Inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por tratamento médico, tal como postulado pela defesa. Em
momento algum ficou demonstrado o comprometimento da capacidade de
entendimento da ilicitude do fato, em face do uso de droga.
No entanto, o aumento decorrente da circunstância
agravante da reincidência (fls. 228/230) fica compensada pela atenuante
da confissão espontânea.
O regime aberto deve permanecer, eis que fixado
com base no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, tendo em vista
que o apelante permaneceu detido preventivamente mais de um terço da
pena.
Assim, fixada a pena-base, em um ano de reclusão e
dez dias-multa, no valor mínimo unitário, compensada o aumento da
circunstância agravante da reincidência pela atenuante da confissão
espontânea, assim permanece, mantido o regime inicial aberto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003114-96.2017.8.26.0471 - Porto Feliz - VOTO No 40410 6/6
Diante do exposto, por votação unânime, negaram
provimento ao recurso ministerial e deram provimento parcial ao recurso
de Anderson Matheus para reduzir a pena para um ano de reclusão e dez dias-
multa, no valor mínimo unitário, mantido o regime aberto.
desa Angélica de Almeida
relatora